Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsáveis o Sr. Francisco Goncalves de Souza Lima, ex-prefeito de Maracaçumé/MA nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, e o Município de Maracaçumé/MA, em decorrência da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 309085-56/2009, firmado entre o Ministério do Esporte e a municipalidade, visando à construção de um ginásio poliesportivo com administração, setor de vestiários, depósito, banheiros masculinos, femininos e de deficiente, arquibancadas e quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsáveis o Sr. Francisco Gonçalves de Souza Lima, ex-prefeito de Maracaçumé/MA nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, e o Município de Maracaçumé/MA, em decorrência da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 309085-56/2009, firmado entre o Ministério do Esporte e a municipalidade, visando à "construção de um ginásio poliesportivo com administração, setor de vestiários, depósito, banheiros masculinos, femininos e de deficiente, arquibancadas e quadra poliesportiva". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Maracaçumé/MA da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Gonçalves de Souza Lima, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/9/2011 24.636,20 16/3/2012 71.410,63 25/4/2012 32.418,82 9/11/2012 73.940,76 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Gonçalves de Souza Lima a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal, para ciência.